Tribunal: TJBA
Processo: 0513893-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513893-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SIDNEY DIAS DANTAS

Advogado(s)
:
CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL, JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
ATENDENTE JUDICIÁRIO DESIGNADO PARA ATUAR NA FUNÇÃO DE SUBESCRIVÃO
.
SUBSTITUIÇÃO DESIGNADA PELO
JUIZ DE DIREITO.
DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 204 DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. SÚMULA 378 DO STJ. VEDAÇÃO AO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n.

0513893-90.2017.8.05.0001,
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e, apelado,
SIDNEY DIAS DANTAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.